Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721365-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, ALAN VIEIRA DINIZ, ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ADELINO SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se sobre o agravo interno interposto pela parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o). Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator